Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-98.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000048-98.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000094-09.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 28/06/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PEDIDO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS – MATÉRIA NÃO JURÍDICA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos de origem que indeferiu pedido para exibição de documento. Informa o agravante que se encontra em curso na 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual “Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar com pedido de antecipação de tutela de urgência para sobrestamento do feito” por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, em síntese, por suposta transgressão disciplinar residual a crime comum, que ainda se encontra sob a apreciação do juízo criminal da comarca de São João da Ponte/MG. Esclarece o agravante que seu pleito de tutela antecipada para decretar o sobrestamento do feito foi negado pelo Juiz de Direito do Juízo Militar da 5ª AJME (Evento 10), decisão contra a qual interpôs agravo de instrumento, não provido, por unanimidade, pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar. Alega o agravante que, na fase de especificação de provas, requereu que o Estado de Minas Gerais, ora agravado, "apresentasse a autorização judicial, emitida pelo Juiz de Direito da Comarca de São João da Ponte/MG, para utilização de cópias dos autos do processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624 para que servisse de prova emprestada processo disciplinar (Evento n. 37)". Argumenta que o Juiz de Direito do Juízo Militar da 5ª AJME indeferiu o referido pedido de produção de prova documental (Evento 40), sob o fundamento de que "os documentos requeridos já constam dos autos, como, por exemplo, no evento 8, OUT13 e também no evento 8, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 OUT101, página 140", e, ainda, de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante que, de fato, a Corregedoria da PMMG solicitou ao juízo criminal da comarca de São João da Ponte/MG, por meio de ofício, acesso aos autos criminais e autorização para sua utilização como prova emprestada para fins de processo disciplinar (Evento 8, OUT13). Aduz, contudo, o agravante que o juízo requerido teria permitido, apenas, o acesso e extração de cópia dos autos em cartório, mantendo-se silente sobre o pleito de autorização de sua utilização como prova emprestada (Evento 8, OUT101, p. 140). Segundo o agravante, não consta dos autos do processo administrativo disciplinar (Portaria 118.272/2021-PAD/CPM) que instrui a ação civil ato judicial de autorização para utilização dos autos do processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624 como prova emprestada, conforme aduziu o Juiz de Direito do Juízo Militar da 5ª AJME, na decisão guerreada (Evento 40). Alega, por fim, que a ausência de tal ato de autorização judicial nos autos do aludido processo administrativo disciplinar acarretaria a sua nulidade, nos termos da Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça. Com tais argumentos, pretende o agravante seja recebido o presente recurso e dele se conheça para o efeito suspensivo da ação principal e provido para que seja reformada a decisão interlocutória exarada no sentido de determinar ao agravado a exibição da autorização judicial sobre a utilização dos autos do processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624, em trâmite no juízo criminal da comarca de São João da Ponte/MG, como prova emprestada, com data anterior à instauração do processo administrativo disciplinar de Portaria n. 118.272/2021 – PAD/CPM, ou, inexistindo a precitada autorização, que se manifeste o agravado. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 8. No Evento 14, o agravado apresentou contraminuta, alegando, em preliminar, o descabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste eg. Tribunal. Quanto ao mérito, afirma o agravado que os documentos requeridos pelo agravante já se encontram nos autos do processo cível, conforme assentado na decisão impugnada. Aduz, ainda, que compete ao juiz avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem inúteis, sob pena de violação do princípio da economia processual, na esteira da legislação processual civil e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com tais argumentos, requer o agravado seja acolhida a preliminar e inadmitido o recurso e, no mérito, negado provimento ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Inicialmente, cabe enfrentar a preliminar suscitada pelo agravado de descabimento do recurso manejado. Nos termos do art. 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é meio impugnativo adequado para a decisão que versar sobre a exibição de documento. No caso concreto, a parte não pretende juntar um documento de que tem a posse, mas obrigar o agravado a exibir documento que autoriza a utilização de prova produzida em processo criminal de conhecimento. Nesse cenário, entendo que o recurso é adequado e, por isso, passo pela preliminar. No mérito, como consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o magistrado prolator da decisão impugnada indicou que "os documentos requeridos já constam dos autos, como, por exemplo, no evento 8, OUT13 e também no evento 8, OUT101, página 140". Assim, não há o que o agravado deva exibir. Por outro lado, como reconhece o próprio agravante, o juízo requerido teria permitido o acesso e a extração de cópia dos autos em cartório (Evento 8, OUT101, p. 140). A autorização judicial para a extração de cópia pelo Corregedoria indica a autorização para a sua utilização como prova emprestada para o processo administrativo de sua atribuição. Não se pode conceber que o juízo tenha autorizado a extração de cópia e, ao mesmo tempo, impedido a sua utilização no procedimento próprio à Corregedoria. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator